Tribunal: STF
Processo: CJ 6615
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-23
Data de publicação: 1986-10-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
O CONFLITO DE JURISDIÇÃO HÁ DE SER SUSCITADO POR TRIBUNAL, E NÃO POR
SEU PRESIDENTE.
INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL SUSCITANTE ACERCA DE SUA
COMPETÊNCIA PARA A CAUSA ORIGINARIA.
CONFLITO NÃO CONHECIDO.